Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO. INTIMAÇÃO DO NOVO REPRESENTANTE LEGAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Hipótese em que a execução de título extrajudicial para cobrança de cotas condominiais tramita desde janeiro de 2017, tendo sido empreendidas inúmeras diligências objetivando saldar a dívida exequenda.
2. Noticiado o falecimento do liquidante extrajudicial da cooperativa executada, foram empreendidas várias tentativas frustradas de intimação do novo representante legal.
3. O artigo 45 do Código Civil, no que diz respeito às pessoas jurídicas, introduz a teoria da realidade técnica, uma mescla da teoria da ficção com a teoria da realidade objetiva, a indicar que a pessoa jurídica tem sua atuação social real e independente, com início ou nascimento mediante a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, a denotar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seus administradores ou representantes . 3.1. A intimação do suposto novo representante da pessoa jurídica executada se mostra inútil e desnecessária, uma vez que já houve uma ampla busca de bens e ativos da pessoa jurídica, a ofender os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. A suspensão do processo na origem se mostra adequada, uma vez que, independentemente da intimação do novo representante legal, não há indícios da existência de bens ou ativos penhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.